Tribunal: TJES
Processo: 0003857-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003857-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JA - LOG TRANSPORTES LTDA

APELADO: TJA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE PRAZO DE 7 DIAS PARA VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DANOS MATERIAIS (VEÍCULO SCANIA) COMPROVADOS. DESPESAS ORDINÁRIAS (VEÍCULO HILUX) INDEVIDAS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de distrato de compra e venda de veículos (Hilux e Scania), acolheu preliminar de ausência de interesse de agir por suposta decadência fundada em cláusula contratual que estabelecia prazo de 7 dias para “verificação do estado de conservação” dos veículos, extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), com condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a cláusula contratual que fixa prazo de 7 dias para verificação do estado de conservação dos veículos estabelece prazo decadencial apto a afastar o interesse de agir; (II) estabelecer se, no mérito, estão comprovados danos materiais, lucros cessantes e dano moral (pessoa jurídica) em razão de avarias e despesas relacionadas aos veículos devolvidos no distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A interpretação da cláusula contratual observa a boa-fé objetiva e a intenção das partes (CC, arts. 113 e 422), e o texto contratual delimita prazo apenas para o ato de “verificação”/inspeção, sem instituir prazo de “reclamação” ou de exercício de pretensão indenizatória.

Atribuir à cláusula alcance decadencial amplia indevidamente o conteúdo pactuado; o prazo de 7 dias funciona como marco temporal de inspeção e de identificação de vícios/avarias, não como limitação ao direito de ação.

As mensagens via WhatsApp juntadas aos autos demonstram ciência da parte contrária acerca das inconformidades apontadas (falta de componentes e avarias no catalisador) em momento compatível com a verificação, servindo como elemento probatório da comunicação, independentemente de notificação cartorária posterior.

A autora comprova o cumprimento do cronograma contratual ao submeter o veículo Scania à verificação em oficina de confiança no dia seguinte ao distrato, por meio de orçamento datado, afastando o fundamento de ausência de interesse processual.

A extinção do processo por ausência de interesse de agir, baseada em suposta decadência não prevista na cláusula, configura error in judicando, impondo a anulação da sentença.

Estando o feito instruído com a documentação pertinente, o Tribunal aplica a Teoria da Causa Madura para julgar o mérito (CPC, art. 1.013, § 3º, I).

As despesas relativas ao veículo Hilux (IPVA, licenciamento e manutenção ordinária, incluindo troca de bateria) constituem encargos inerentes ao uso/posse do bem, e não há prova cabal de vício oculto ou de dispêndio imputável exclusivamente à ré.

Quanto ao veículo Scania, a declaração da oficina e os orçamentos/notas fiscais demonstram avarias (desgaste acentuado dos pneus e danos no catalisador), sem impugnação específica, impondo o ressarcimento dos danos materiais comprovados.

O valor pago no distrato (R$ 26.288,24) possui destinação específica (diferença de quitação de financiamento) e não configura quitação dos prejuízos materiais vinculados às avarias apuradas.

Lucros cessantes exigem prova segura do efetivo prejuízo, e a pretensão baseada em matéria jornalística sobre valor de locação de caminhões constitui mera estimativa, insuficiente para indenização.

O dano moral de pessoa jurídica pressupõe ofensa à honra objetiva (nome, credibilidade e imagem), o que não se evidencia em desacerto comercial sem repercussão externa demonstrada.

Reconhecida sucumbência recíproca, as custas e os honorários são distribuídos entre as partes, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cláusula que estipula prazo para verificação do estado de conservação de bens no distrato não institui, por si, prazo decadencial para o exercício de pretensão indenizatória.

Comunicações eletrônicas juntadas aos autos podem demonstrar ciência tempestiva de vícios/avarias pela parte contrária, conforme a boa-fé objetiva.

Comprovadas avarias no bem devolvido e não impugnadas especificamente, cabe ressarcimento dos danos materiais demonstrados por documentos idôneos.

Lucros cessantes dependem de prova concreta do efetivo prejuízo, sendo inadmissível indenização fundada em estimativa genérica.

Dano moral de pessoa jurídica exige comprovação de ofensa à honra objetiva, não configurada em mero desacerto contratual sem repercussão comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 1.013, § 3º, I; 85, § 14. CC, arts. 113 e 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003857-85.2020.8.08.0024.

A
PELANTE
:
JA – LOG TRANSPORTES LTDA-ME
.

APELADA: TJA TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
a
pelação
c
ível (
id
11471893) interposta por
JA - LOG T
ransportes
L
tda
.-
ME
contra a r
espeitável
sentença (
id
11471892) que, nos autos da “
ação indenizatória por danos materiais e morais”
ajuizada em face de
TJA T
ransportes Ltda.
, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A sentença está fundamentada no entendimento de que a autora/apelante decaiu do direito de reclamar sobre pendências relativas ao negócio desfeito, uma vez que não observou o prazo de 7 (sete) dias estipulado na cláusula décima terceira do distrato para eventuais reclamações, tendo notificado a parte ré extrajudicialmente apenas após 27 dias do fim do referido prazo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em resumo, que o prazo contratual se referia apenas à “verificação” do estado dos veículos, o que foi cumprido, e não a um prazo decadencial para ajuizar ação. Defende a validade das conversas de WhatsApp como prova da reclamação tempestiva e afirma que o distrato não quitou todas as pendências, mas apenas a diferença do financiamento de um dos veículos. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões (id 11471898), a apelada pugna pela manutenção da sentença, reforçando a tese ausência de interesse de agir, da decadência e da quitação geral operada pelo distrato.

A controvérsia central do recurso cinge-se à correta interpretação da cláusula décima terceira do “Termo Particular de Distrato de Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel” (fl. 59 do processo digitalizado), para fins de aferição do interesse de agir da parte autora/apelante.

A respeitável sentença extinguiu o feito sem análise de mérito por entender que o direito de reclamar da apelante havia decaído, com base na seguinte cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — O COMPRADOR E O VENDEDOR terão um prazo de até 7 dias para verificação do estado de conservação dos veículos entregues e ora recebidos em oficinas de sua confiança.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece ser reformada.

A interpretação de cláusulas contratuais deve pautar-se pela boa-fé objetiva e pela intenção das partes, conforme dispõem os artigos 113 e 422 do Código Civil. A redação da cláusula em comento é clara ao designar o prazo para o ato de “verificação”, ou seja, de inspeção dos veículos. Não há no texto qualquer menção a prazo para “reclamação” ou para o exercício de pretensão indenizatória, tratando-se de institutos distintos.

Interpretar tal disposição como um prazo decadencial para o exercício do direito de ação seria conferir-lhe um alcance que não possui, em prejuízo da parte que se sentiu lesada. O mais razoável é entender que o prazo visava a estabelecer um marco temporal: vícios ou danos constatados na verificação dentro de sete dias seriam presumidamente preexistentes à devolução; após esse período, seriam de responsabilidade do novo possuidor.

Ademais, quanto à comunicação dos vícios ao apelado, os registros de diálogos via aplicativo
WhatsApp
anexados ao processo revelam que houve questionamentos imediatos sobre a falta de componentes e avarias no catalisador. Sob o prisma da moderna jurisprudência e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), tais comunicações eletrônicas possuem valor probante suficiente para demonstrar que a parte contrária foi cientificada das inconformidades tempestivamente, independentemente da formalização de notificação cartorária, que veio a ocorrer posteriormente apenas para fins de constituição em mora formal.

A apelante demonstrou ter cumprido a literalidade do pacto, levando o veículo Scania para verificação na oficina VENAC em 22-05-2019, um dia após a assinatura do distrato (21-05-2019), conforme se extrai do orçamento emitido naquela data (fls. 83-4 do processo digitalizado). Cumprido o ato de verificação, nasceu a eventual pretensão de ser ressarcida pelos vícios ali constatados, a qual se sujeita ao prazo prescricional legal, e não ao exíguo prazo contratual de 7 dias, que não foi estipulado para esse fim.

Dessa forma, a extinção do processo por ausência de interesse de agir, fundamentada na suposta decadência, configura
error in judicando
. O interesse processual da apelante é evidente, pois alega ter sofrido um prejuízo e busca no Poder Judiciário a tutela necessária e adequada para repará-lo.

Assim,
anulo a sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Considerando que o processo se encontra devidamente instruído com as provas documentais que as partes pretenderam produzir, passo ao julgamento do mérito da causa, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura).

A apelante pleiteia indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral.

Quanto aos
danos materiais
, a análise deve ser feita separadamente. Em relação aos alegados gastos com o veículo
Hilux
, não assiste razão à apelante. As despesas com IPVA, licenciamento e manutenção ordinária são inerentes ao uso e posse do bem, que esteve com a apelante por um período. Não há prova cabal de que tais despesas, incluindo a troca da bateria, extrapolaram a responsabilidade da possuidora ou que eram vícios ocultos de responsabilidade exclusiva da apelada.

Já no que
se refere
aos danos no veículo
Scania
, a situação é diversa. A declaração da oficina VENAC
(fl. 83), aliada aos orçamentos e notas fiscais (fls. 84, 87-8, 92-4), constitui prova robusta de que o veículo foi devolvido com avarias, como o desgaste acentuado dos pneus e danos no catalisador. Tais danos não foram especificamente impugnados pela apelada, que se limitou a defender a quitação genérica pelo distrato. Como já analisado, o valor pago no distrato (R$ 26.288,24) tinha destinação específica e não se confunde com a reparação por estes danos. Logo, a apelada deve ressarcir os prejuízos materiais comprovadamente causados ao veículo Scania.

O pedido de
lucros cessantes
, no entanto, não merece prosperar. A apelante baseia sua pretensão em uma matéria jornalística sobre o valor de locação de caminhões, o que configura mera estimativa. Não há nos autos qualquer prova concreta do que a empresa deixou de faturar, como contratos de frete cancelados ou propostas perdidas. A indenização por lucros cessantes exige prova segura, não se admitindo dano hipotético ou presumido.

Por fim, o pedido de
indenização por
dano moral
também deve ser rechaçado. Em se tratando de pessoa jurídica, a caracter
ização do dano moral depende da comprovação de ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao seu nome, credibilidade e imagem perante o mercado. O caso em tela retrata um típico desacerto comercial, cujos aborrecimentos, embora existentes, não transbordaram para a esfera da honra objetiva da empresa apelante.

Diante do exposto, a pretensão autoral é parcialmente procedente, apenas no que se refere aos danos materiais diretos no veículo Scania.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação p
ara
anular a r
espeitável
sentença
de
id
11471892 e, prosseguindo no julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013
, § 3º, I, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

1. -
CONDENAR
a ré,
TJA TRANSPORTES LTDA.-
ME
, a pagar à autora,
JA - LOG TRANSPORTES LTDA.
, indenização por danos materiais referentes aos reparos necessários no veículo Scania, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com base nos documentos de fls. 83-4, 87-8, 92-4), corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso/orçamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2. -
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos materiais relativos ao veículo Hilux, lucros cessantes e dano moral.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuindo tais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação dos honorários, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.